Tribunal: TJDFT
Processo: 0706185-25.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). DESCONTO EM FOLHA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CESSAÇÃO DE DESCONTOS E LIBERAÇÃO DE MARGEM DE CRÉDITO CONSIGNÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte autora reclama que apesar de ter aceitado oferta de envio de cartão de crédito pelo banco, o cartão nunca chegou. Após manifestar o desinteresse no produto, notou após algum tempo que teve valores descontados de seu contracheque a partir do mês de julho/2018. Alega não ter contratado nenhum empréstimo, mas sofreu descontos denominados “reserva de margem consignável – RMC”.
2. Trata-se de recurso contra a sentença que confirmou a tutela de urgência para cessar os descontos em folha, bem como declarou inexistente o contrato celebrado em nome da parte autora, além de ter condenado o recorrente ao pagamento do valor de R$ 10.265,78 (dez mil duzentos e sessenta e cinco reais e setenta e oito centavos), já incluída a dobra legal. Em suas razões recursais, o banco ventila a incompetência absoluta do juizado especial e, no mérito, defende serem devidos os valores e, também, ser a condenação inadequada (boa-fé objetiva e obrigatoriedade contratual) e em valor exorbitante. O banco recorrente também se insurge contra a multa fixada a título de descumprimento da ordem, alegando desproporcionalidade.
3. Da preliminar de incompetência dos Juizados Especiais. A parte recorrente ventila a incompetência dos juizados porque haveria necessidade de prova pericial. Contudo, a questão dos autos não é a falsidade da assinatura, notadamente porque a parte autora afirma ter aceitado a proposta de envio de cartão de crédito (e cancelado quando não recebeu o cartão), mas o desconto indevido oriundo de empréstimo não solicitado. Por isso não há necessidade de perícia grafotécnica, o que afasta a alegação de incompetência do Juízo.
4. As partes celebraram contrato de adesão de cartão de crédito consignado com autorização para desconto em folha de pagamento (ID 22788198) e o autor/recorrido recebeu descontos em seu contracheque, conforme demonstram os extratos dos históricos de créditos expedidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, juntados nos IDs 22788170, 22788171, 22788172, 22788173. Os valores descontados totalizam R$ 5.132,89, referente às parcelas de R$ 214,58; R$ 220,45; R$ 228,38; R$ 5,00 e, por fim, R$ 6,97, referentes aos meses de julho de 2018 a abril de 2020.
5. Cabe ressaltar, ainda, que o art. 6o, VIII, do CDC autoriza, a critério do julgador, a inversão do ônus da prova nas situações em que o consumidor for hipossuficiente. Registre-se que as faturas de cartão de crédito juntadas pela ré/recorrente (ID 22788197) demonstram que o autor/recorrido não utilizou o cartão de crédito para a realização de compras. Assim, deve-se reconhecer a nulidade do contrato em questão, nos termos do art. 51, IV, do CDC, uma vez que a instituição financeira não logrou êxito em refutar as alegações trazidas pelo autor (art. 373, II, CPC).
6. As simples afirmações genéricas de que o contrato é valido e plenamente eficaz, além da plena ciência da parte autora dos termos do contrato de adesão não afastam a responsabilidade da instituição financeira. Nesse aspecto, o banco afirma em suas razões recursais que não houve saque ou realização de compras no cartão. Na hipótese, a empresa recorrente não trouxe aos autos qualquer prova de que o autor, titular do cartão, contribuiu de alguma forma para os descontos em folha ou que o empréstimo fora, de fato, realizado pelo consumidor. A insuficiência probatória nesse sentido reforça a verossimilhança dos fatos narrados pelo recorrido.
7. Nos termos do art. 169 do Código Civil, o negócio jurídico nulo não se convalida no tempo. Portanto, mesmo que a instituição financeira/recorrente tenha disponibilizado a quantia em favor do autor/recorrido, não houve a comprovação de que tenha cumprido com o seu dever de, conforme os ditames do Código de Defesa do Consumidor, informar de forma clara e precisa acerca da sistemática do cartão de crédito consignado (RMC).
8. Diante da comprovação do dano e da ausência de excludentes que afastem a responsabilidade da recorrente, sobretudo em se tratando de relação de consumo, verifica-se que o autor possui direito de ver declarada a inexistência do débito. Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe. Nesse sentido, cito precedente desta Turma Recursal: BANCO BRADESCO S.A versus NATALIA ANTONIA FELIX (Acórdão 1262249, 07211331820198070003, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 07/07/2020, publicado no PJe: 16/07/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
9. Considero que a delimitação do quantum fixado a título de multa cominatória, em caso de descumprimento da obrigação de cessar os descontos em folha, pautou-se nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, sem que tenham sido demonstrados elementos que revelem um efetivo equívoco quando da fixação, de forma que tal capítulo decisório não merece reparos.
10. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas pagas. Condeno a ré/recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.